Tribunal: TJSP
Processo: 1000142-91.2019.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - INCÊNDIO INICIADO NA PROPRIEDADE DAS RÉS QUE ATINGIU IMÓVEL RURAL VIZINHO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE CUIDADOS E PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS - DANO MATERIAL INDENIZÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000989178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000142-91.2019.8.26.0334, da Comarca de Macaubal, em que são
apelantes COPLASA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA e CENTRAL
ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL AÇÚCAR E
ALCOOL LTDA (CEMMA), é apelado JOSÉ OSMAR FULIOTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO No 1000142-91.2019.8.26.0334
APELANTE(S): COPLASA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. E OUTRO
APELADO(S): JOSÉ OSMAR FILIOTO
ORIGEM: COMARCA DE MACAUBAL VARA ÚNICA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.698
DIREITO DE VIZINHANÇA AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E
DANOS
MORAIS
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

-
INCÊNDIO INICIADO NA PROPRIEDADE
DAS RÉS QUE ATINGIU IMÓVEL RURAL
VIZINHO
NEXO DE CAUSALIDADE
DEMONSTRADO

AUSÊNCIA
DE
CUIDADOS
E
PRECAUÇÕES
NECESSÁRIAS - DANO MATERIAL
INDENIZÁVEL - SENTENÇA MANTIDA -
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Trata-se de ação de indenização por
danos emergentes, lucros cessantes e danos morais, acolhida em parte
pela r. sentença de fls. 327/333, para condenar as requeridas ao
pagamento de indenização por danos emergentes na quantia de R$
13.700,00 (treze mil e setecentos reais) e por lucros cessantes a serem
apurados em sede de liquidação de sentença, por perícia, segundo a
diferença verificada entre as toneladas de cana-de-açúcar que a área
devastada produziria e aquelas que efetivamente foram colhidas, com
base no preço do dia da colheita, afastada a indenização por dano moral,
cujo relatório fica aqui incorporado.
Inconformada, com a solução adotada
em primeiro grau, recorre a ré Coplasa (fls. 344/358).
Sustenta, em suma, que não contribuiu
para a ocorrência do incêndio em questão, não podendo ser
responsabilizada por eventuais danos na propriedade vizinha. Afirma,
ainda, que adotou medidas à mitigação dos riscos; que não há dano

indenizável e que os danos materiais não foram comprovados. Pugna pela
redução da condenação e dos honorários sucumbenciais.
Reitera,
assim,
os
argumentos
abordados em primeira instância, pedindo a reforma do julgado.

Recurso regularmente processado, com
contrariedade a fls. 364/384.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória movida
pelo autor em face das rés, tendo em vista o incêndio que atingiu sua
propriedade, ocorrido em 10.10.2016, ocasionando prejuízos em sua
lavoura.
O acervo probatório coligido nos autos,
em especial as testemunhas ouvidas, é suficiente para comprovar a
responsabilidade das rés e o nexo de causalidade nos moldes alegados
pelo autor.
Os elementos existentes nos autos
conduzem à convicção de que prepostos da Usina atearam fogo em parte
do canavial, mas não conseguiram conter as chamas, as quais, ao se
alastrarem, atingiram várias propriedades vizinhas, dentre elas, aquelas
pertencentes ao autor.
Restou claro, pelo boletim de ocorrência
e prova oral, que o início do incêndio que se propagou em direção à
propriedade rural do Apelado teve início na propriedade das rés.
Nesse sentido, asseverou ainda o juízo:
“...registre-se que a queimada que atingiu o imóvel do autor ocorreu
posteriormente à vinda de uma frente de trabalho para conter um fogo
iniciado antes, na mesma propriedade explorada pelas demandadas.”
Assim, a despeito da alegação das rés de
impossibilidade de identificar a autoria do incêndio, considerou o juízo
que ao ter causado lesão ao vizinho, tem esse o direito de ser indenizado
pelos prejuízos, independentemente da demonstração de culpa do agente,
vigorando no relacionamento de vizinhança o princípio da

responsabilidade objetiva.
Competia
às
rés
tomar
todas
as
providências para impedir que, na eventual ocorrência de um incêndio em
sua plantação, que o fogo se propagasse ao ponto de causar prejuízos aos
vizinhos, como no caso dos autos.
A responsabilidade das rés decorre da
negligência em não tomar todas as providências necessárias para evitar
esses danos aos seus vizinhos, sendo que as provas produzidas deixaram
claro que não só o autor sofreu os prejuízos reclamados na petição inicial,
como também outros vizinhos tiveram suas propriedades afetadas, como
apurado na prova oral.
Demonstrado o efetivo prejuízo, patente
o dever de indenização.
Restou comprovada a destruição da
cerca da propriedade do autor, que perfaz o valor de R$13.700,00(treze
mil e setecentos reais), conforme recibo de pagamento da prestação de
serviços (fls. 44).
Quanto à apuração do prejuízo pela
perda parcial da lavoura, embora cabível o ressarcimento, segundo
estabelecido na sentença, dependerá de prova pericial a ser realizada em
sede de liquidação de sentença, estimando-se as toneladas de cana-de-
açúcar que a área devastada produziria e aquelas que efetivamente foram
colhidas, cuja diferença, apurada com base no preço do dia da colheita,
terá direito o autor de ser indenizado a título de lucros cessantes.
Dessa forma, a Apelante não trouxe à
colação em suas razões recursais nenhum elemento apto a alterar o
julgado, restando a posição adotada pelo juízo como preponderante
elemento de orientação da solução da questão.
Diante do exposto, nego provimento à
apelação, majorando os honorários sucumbenciais recursais de 10% (dez
por cento) para 11% (onze por cento) do valor da condenação, nos termos
do artigo 85, §11 do CPC.
LUIZ EURICO

RELATOR